Tribunal: TJMT
Processo: 1011074-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALMIR DA SILVA COSTA E OUTROS em face de decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos n.o 1000366-48.2019.811.0010 – Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico c/c pedido de tutela antecipada – indeferiu o pedido de tutela de urgência, o pedido de julgamento antecipado da lide e a juntada de prova documental.
Inconformados, em suas razões alegam e síntese, que a ação de origem de objetiva a desconstituição de negócio jurídico, compra e venda de imóvel, feito sob o vício da simulação, precedido de constrangimento psicológico (cobranças constrangedoras feita no ambiente de trabalho dos autores com ameaça velada) e sucedido de malícia e recusa de cumprimento de acordo que subjaz ao ato simulado (recusa de vender o imóvel para terceiro e com o propósito de dividirem as partes, entre si, o produto da venda).
Que precede também a venda e compra de imóvel, a existência de negócios financeiros celebrados com manifesto vício de consentimento, uma vez que os contratos de mútuo feneratício que deram ensejo à alienação imobiliária foram feitos com ofensa ao ordenamento jurídico, que prevê como ilícito cível e criminal a prática da usura (Dec. no. 22.626/33 - Lei de Usura; art. 406 do Cód. Civil; Arts. 1o e 4o, “a” e “b”, Lei no. 1.521/51), e estabelecem a nulidade de pleno direito dos atos assim eivados de vício no mútuo feneratício (MP 2.172 -32/2001).
Alegam que no despacho de recebimento da ação, a juíza negou a concessão da tutela de urgência, de modo a: a) Impedir a citação ou notificação da ação à inquilina do imóvel sob referência, de modo a fazer tabula rasa do art. 238 do CPC (devem ser convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual); b) Negar ordem de averbação da ação no registro imobiliário, de forma a impedir que eventuais terceiros sofram prejuízos ou causem prejuízos aos autores; c) Permitir que os réus fossem beneficiados com a continuidade do recebimento dos aluguéis e demais rendimentos possíveis do imóvel.
Que opostos embargos de declaração, que embora decididos, restaram prejudicados, haja vista que o processo seguiu adiante, e os réus promoveram defesa mediante apresentação de razões por meio de contestação.
Alegam que em razão da apresentação da contestação e da posterior decisão de saneamento, houvera por bem os autores requerer em juízo, em breve síntese: 1) a produção de prova documental de que antes não dispunha e que visa solucionar questão emergida com a contestação; 2) a reapreciação do pedido de tutela de urgência; 3) a inversão do ônus da prova; e 4) ao suporte do princípio da defesa concentrada, o julgamento antecipado da questão. O requerimento sob referência no parágrafo anterior encontra -se inserido no processo no ID n. 31421349, devidamente instruído pelos documentos que o acompanham. O pedido de juntada de documentos foi feito ao fundamento de que os autores não dispunham do documento por ocasião do ingresso da ação e também de que não se trata de documento essencial, mas sim destinado a solucionar questão surgida na contestação.
Que não há contradição ou paradoxo nos pedidos.
Aduzem que o pedido de inversão do ônus da prova e de produção de prova documental destinada a debelar questão suscitada na contestação não tem o condão de mitigar a convicção dos autores/agravantes, no sentido de que o feito precisa ser julgado no estado em que se encontra, por força das disposições próprias do direito processual civil e da Constituição Federal.
Com relação ao pedido de julgamento antecipado do processo, que este só se tornou possível para os autores com o oferecimento da contestação pelos réus. Haja vista, que os réus confessaram que nos mútuos feneratícios firmados com os autores, cobravam encargos (juros) ilícitos, e que a transferência do imóvel, por meio do ato jurídico que a presente ação busca anular, se deu como consequência da cobrança da ilegalidade existente nos aludidos mútuos feneratícios.
Que pedido de julgamento antecipado do processo, em razão de que os fatos constitutivos do direito do autor foram confessados, constitui matéria de ordem pública, que pode e deve ser apreciado a qualquer tempo, tanto a requerimento da parte, quanto de ofício, por iniciativa do próprio juízo
Sustentam a obrigatoriedade do julgamento antecipado da lide.
Que não é porque ambas as partes pleitearam, ao ensejo de pedidos processuais alternativos ou subsidiários, que fosse produzida prova testemunhal ou oral, que o juízo está obrigado a realizá-lo sob pena de cercear -lhes a defesa e violar o princípio da ampla defesa. Pelo contrário, a Constituição Federal e a lei processual civil garantem aos cidadãos brasileiros juízo de boa qualidade e celeridade na decisão.
Sustentam a irrelevância disposição do ar. 422 do CPC na hipótese; que o primeiro paradoxo está em que a r. decisão reconheceu expressamente a confissão levada a efeito pelos réus no sentido de que praticaram ilícito usurário em desfavor dos autores. E conforme já dito, se o acessório, em direito, segue o principal, o ato jurídico de transferência de imóvel realizado em razão das ilegalidades contidas nos mútuos feneratícios a que aludem os autos também se revela ilegal e nula de pleno direito.
Afirmam que ocorrendo a hipótese dos arts. 355, I c/c 443, I e 370 e parágrafo único, todos do CPC, a prova testemunhal deixa de ser útil e necessária. Sendo inútil e desnecessária, sua produção implica em notório prejuízo à celeridade, à economia processual e à efetividade do processo e ofende tanto a legislação Constitucional quanto a Lei Processual Civil, conforme já dito alhures.
Que resta, por fim, quanto ao presente item, ressaltar que, em se tratando de matéria de ordem pública, a nulidade dos contratos de mútuo feneratício contidos de ilegalidade consistente em abuso de cobrança de encargos (juros); e a nulidade da transferência de bens feita em decorrência desses mútuos, não é mera faculdade do juiz, mas aplicação obrigatória do direito à hipótese inerente, uma vez que os fatos que constituem o pressuposto de procedência da ação estejam devidamente provados.
Defende a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura, mesmo em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, art. 1013, §3o do CPC.
Discorre sobre a regularidade da juntada de documentos, bem como da manifesta concessão de tutela de urgência.
Requer recebimento e processamento do presente Agravo para:
1) Tendo em vista que o juiz de direito é o destinatário da prova e que a ele, com auxílio das partes, incumbe o dever de delimitar pontos controvertidos, bem como o âmbito e o objetivo das provas, se digne esse E. Tribunal de Justiça a determinar, em sede de decisão liminar, a suspenção imediata do processo, a fim de que as partes, mediante oportuna manifestação do juízo de piso, possam ser esclarecidas acerca do objetivo da prova testemunhal a ser produzida, caso necessária, esclarecendo inclusive, quanto ao mérito da prova oral, qual a razão de necessidade de oitiva de testemunhas, notadamente em época de Pandemia e isolamento social;
2) ao suporte do quanto exposto nos itens 5, 5.1, 5.1.a e 5.1.b, e considerando que, no atual estágio, a causa não sugere mais questão de fato a ser elucidada; que restam apenas questões de direito a serem solucionadas e que a causa está madura, se digne este E. Tribunal de Justiça de proferir decisão de procedência de mérito da presente ação, em atendimento do quanto exposto na inicial (anulação do ato jurídico ou condenação em indenização, caso o imóvel tenha sido transferido para terceiro de boa -fé), ao suporte do art. 1.013, §§ 1 em 3o, Incisos II, III e IV; ou, alternativamente,
3) Ordene ao r. juízo de piso, que acresça à decisão de saneamento, de modo a não permitir que as partes sejam surpreendidas, quais os pontos controvertidos, se é que existem pontos controvertidos quanto à situação de fato; qual o âmbito; e qual o objetivo da prova a ser produzida mediante oitiva de testemunhas;
4) Ainda alternativamente, e de forma subsidiária, ao suporte do item 6, se digne de conceder para os agravantes, tutelas de urgência para: 4.a) citar ou notificar da ação a atual ocupante do imóvel, Sra. Sandra Jaqueline Meinke Schneider, devidamente qualificada, na notificação cartorária de ID n. 22916167; 4.b) como medida de cautela de interesse individual e social, ordenar seja a ação registrada à margem do imóvel Matrícula n. 11.630, do RGI de Jaciara/MT; c) ordenar que a ocupante do imóvel deposite em juízo o valor do aluguel que paga vem pagando para os agravados, se é que a relação entre ambos é de locação imobiliária, a fim de que a malícia do agravado, já reconhecida pelo r. juízo de piso, cesse de produzir rendimentos para ele;
5) De forma subsidiária e cumulativa, condenar os agravados a prestarem indenização em favor dos agravantes, em razão dos aluguéis recebidos, ao suporte de sua malícia e de atos realizados com inequívoca ilegalidade, indenização esta a ser apurada por meio de liquidação de sentença, junto ao r. juízo de piso;
6) Ao suporte do item 5.2, de autorizar a juntada aos autos dos documentos de ID 31358580 e 31421351 ;
7) A intimação dos agravados, na pessoa de seus cultos advogados supra qualificados, como de direito.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito ativo/suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Com efeito, a concessão da tutela antecipada recursal condiciona-se a comprovação de forma concomitante da verossimilhança das alegações e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Em sede de cognição sumária, não visualizo, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito pleiteado.
Assim, considerando apenas as provas lançadas pelo agravante, inviável se faz a concessão do pleito visado, posto que ausente a relevância da fundamentação.
Mister consignar, que decisão prolatada pelo juízo encontra-se bem fundamentada não merecendo, por ora, qualquer tipo de reprimenda
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator